Tribunal: TJMT
Processo: 1042352-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1042352-83.2019.8.11.0041
RECORRENTES: MELO E MIRANDA LTDA. E OUTRA
RECORRIDO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, intimem-se as Requerentes para comprovarem, de forma clara sua vulnerabilidade financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI